Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716502-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente ITAU UNIBANCO S.A. (ID 71215162), ante a decisão interlocutória (ID 229974086) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial n. 0017705-17.2015.8.07.0001, movidos em face dos Executados ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. INTIME-SE a parte Agravada ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 29 de abril de 2025 17:51:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador